Tribunal: TJDFT
Processo: 0722883-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CAUSA-PILOTO JULGADA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. REPETIÇÃO DE PROCESSOS E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA. INCIDENTE INADMITIDO.
1. Nos termos do artigo 976 do CPC/15 “É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.”.
2. Ademais, da exegese do art. 978, parágrafo único, do CPC/15, depreende-se a existência de um requisito implícito de admissibilidade do IRDR, qual seja, a existência de uma causa-piloto em curso no Tribunal, consoante entendimento firmado no Enunciado no 344 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: “A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal”.
3. Constatado, no caso concreto, que a causa-piloto na qual se originou o presente IRDR já foi objeto de julgamento, com trânsito em julgado, mostra-se inviável o processamento do Incidente.
4. Acrescente-se que a divergência exposta no presente feito, entre apenas dois acórdãos desta eg. Corte de Justiça, não é suficiente para configurar a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito”, tampouco o “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica” exigidos pelo art. 976 do CPC/15 para a admissibilidade do IRDR.
5. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.